Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CRIME COMETIDO NA AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. NATUREZA FORMAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE LIMITES ABSTRATOS MÍNIMO E MÁXIMO. MANTIDA.
I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria do crime de ameaça imputado ao réu, pelo firme e coerente depoimento da vítima, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, normalmente praticado na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa suficiente para sua abalar a tranquilidade, o que se verifica quando a ofendida declara em Juízo, de maneira veemente, que o réu afirmou que se fosse preso, quando saísse, iria atrás dela.
IV – A avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do CP.
V - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e da proporcionalidade, indicando como aceitas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
VI - Recurso conhecido e não provido.